Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-56.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0600102-56.2019.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/01/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Boca de Urna, Habeas Corpus
Objeto do processo: Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Rogério Carboni e
Roosevelt Arraes em favor de Sergio Luiz Ribeiro em face de ato coator praticado pelo Exmo. Sr.
Dr. Gabriel Ribeiro de Souza Lima e Exmo. Sr. Dr. Fernando de Souza Verano Pontes,
respectivamente Juiz e Promotor da 47ª Zona Eleitoral de Clevelândia/PR, nos autos de Notícia
Crime nº 33-63.2018.6.16.0047, alegando, em síntese, que não estão presentes os elementos
necessários para imputar como crime a conduta perpetrada pelo paciente, sendo injusta e ilegal a
manutenção do cumprimento das condições da transação penal, requerendo que seja concedida a
ordem para determinar o trancamento da notícia-crime nº 33-63.2018.6.16.0047, em trâmite na 47ª
ZE/PR, em razão de a conduta não configurar o crime previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/97.
Aduz que a transação penal foi aceita pelo ora paciente, mediante o cumprimento das condições
de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de um ano, a razão de cinco horas semanais,
em virtude de sua prisão em flagrante, nos termos do BO nº 2018/1139576, em razão de suposta
entrega de santinhos no dia 07/10/2018, dia da eleição. Alternativamente, requer a decretação da
nulidade da decisão estampada na página 24 dos autos 33-63 em razão de malferir o devido
processo legal, em razão da ausência de individualização do fato e fixação dos limites da coisa
julgada. Registra também ter havido quebra da imparcialidade por ter sido o magistrado o autor do
suposto flagrante e o prolator da decisão homologatória da transação penal. (Requer: - a) em
decisão liminar determinar a suspensão do cumprimento da pena de prestação de serviços à
comunidade até deliberação ulterior, nos termos da fundamentação acima esposada; - b) no mérito,
a confirmação da decisão liminar para determinar o trancamento da ação penal, materializada na
notícia-crime nº 33-63, em razão de a conduta do paciente não ser punível na esfera penal eleitoral;
b1) sucessivamente, requer, para hipótese de não acolhimento do item "b", que seja decretada a
nulidade da decisão homologatória da transação penal, em razão dos vícios acima esposados e b2)
para a hipótese de não acolhimento dos demais pedidos, pede que seja adequada a carga
sancionatória a patamares mais consentâneos com a realidade fática dos autos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO LUIZ RIBEIRO (PACIENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (IMPETRANTE)
ROOSEVELT ARRAES (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL (IMPETRADO)

GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA (IMPETRADO)
FERNANDO SOUZA VERANO PONTES (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
266
12/05/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.716

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600102-56.2019.6.16.0000 – Clevelândia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
PACIENTE: SERGIO LUIZ RIBEIRO
IMPETRANTE: ROGERIO HELIAS CARBONI
IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL
IMPETRADO: GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA
IMPETRADO: FERNANDO SOUZA VERANO PONTES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. HABEAS
CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
JUSTA CAUSA. IRREGULARIDADES NA
TRANSAÇÃO
PENAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
REDUÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
AVENTADAS.
DESCABIMENTO
PELA
VIA
DO
HABEAS CORPUS. DENEGADO.
1. O habeas corpus é uma ação de matriz
constitucional que tem por finalidade
evitar ou fazer cessar violência ou coação
à liberdade de locomoção, decorrente de
ilegalidade
ou
abuso
de
poder,
podendo, em caráter excepcional, ser
utilizado para trancamento de inquérito
policial ou ação penal, mormente quando
evidenciado, de plano, a atipicidade da
conduta, ausência de indícios de autoria
ou hipótese de extinção da punibilidade.
Precedentes.
2. Havendo plena identificação da autoria
e fortes indícios de materialidade do
delito de boca de urna, há justa causa
para
a
persecução
penal,
sendo
descabida a pretensão de, na estreita via

do habeas corpus e antes da produção
de provas, cogitar de atipicidade da
conduta. Precedentes.
3. Não constituem irregularidades de
procedimento para a transação penal a
realização de audiência a poucos dias da
data dos fatos ou o conhecimento da
suposta infração pelo Ministério Público
Eleitoral apenas no dia da audiência, uma
vez que os crimes de menor potencial
ofensivo estão sujeitos a procedimento
simplificado, descrito nos artigos 69 e
seguintes da Lei nº 9.099/95.
4. A homologação da transação penal
não possui natureza condenatória, mas
meramente homologatória. Precedentes
do STF. Em decorrência, não há nulidade
no fato de o juiz que a homologou ser o
mesmo que deu voz de prisão ao
paciente, quando do flagrante.
5. Habeas corpus denegado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em 21/01/2019 por Rogério Carboni e
habeas corpus
Roosevelt Arraes em favor de Sérgio Luiz Ribeiro (id. 1902666), apontando como ato coator a
homologação, pelo juízo da 47ª zona eleitoral de Clevelândia, de transação penal proposta
pelo Ministério Público Eleitoral correspondente e aceita pelo paciente.
No dia 22/01/2019, foi indeferida a medida liminar postulada (id. 1970916).
Insatisfeito, o paciente ingressou com agravo interno (id. 2008816), ao qual foi
negado provimento, à unanimidade, por este regional, em acórdão prolatado no dia 23/04/2019
(id. 2954766).

Na sequência, sem que houvesse determinação para tanto, o feito for arquivado
sem nenhuma nova conclusão, de modo que não houve apreciação do mérito do habeas
, o que foi noticiado pelo impetrante Rogério Carboni em 29/03/2021 (id. 29723166),
corpus
sendo determinado por este relator o desarquivamento.
Requisitadas informações do juízo impetrado (id. 30178766), a resposta (id.
30696166) nada esclareceu quanto a eventual cumprimento dos termos da transação penal,
limitando-se a indicar o número dos autos da carta precatória e que esta teria sido inicialmente
distribuída para Curitiba e, posteriormente, reencaminhada para Fazenda Rio Grande.
Requisitadas informações do juízo em que corre a carta precatória (id. 31270966),
a resposta (id. 32102566) dá conta de que, das 240 horas de serviço comunitário acordadas na
transação penal, 211 já foram comprovadamente cumpridas e as 29 horas restantes estariam
pendentes apenas da entrega do relatório correspondente.
Intimados para manifestarem-se quanto às informações bem como quanto à
subsistência do interesse processual, os impetrantes peticionaram (id. 32488616) reafirmando
seu interesse em ver resolvidos as questões trazidas nestes autos.
É o relatório.

VOTO

O
é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade
habeas corpus
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade
ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:
Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
Possível ainda, em caráter excepcional, a utilização desse remédio processual
para trancamento de inquérito policial ou ação penal, mormente quando evidenciado, de

,
ou
plano, a atipicidade da conduta ausência de indícios de autoria
hipótese de extinção
(TSE, RHC nº 24919, Rel. Min. Herman Benjamim, DJE 16/05/2017).
da punibilidade
Na inicial, os impetrantes narram que o juiz em exercício na zona eleitoral de
Clevelândia nas eleições 2018, Gabriel Ribeiro de Souza Lima, teria presenciado o paciente
Sérgio Luiz Ribeiro entregando santinhos ao eleitor Valmir Rosa Moreira da Silva no dia
07/10/2018, data do pleito, pelo que lhe deu voz de prisão.

Sustentam que não houve a entrega do santinho ao eleitor, como descrito, mas
sim que Valmir pediu um santinho a Sérgio, pois ainda não tinha certeza de em quem iria votar;
ou seja, Sérgio não lhe ofereceu o santinho, sendo Valmir que o pediu e pegou.
Dois dias após, sem a oitiva prévia do Ministério Público Eleitoral, foi realizada
audiência, presidida pelo magistrado que efetuou a prisão do paciente, na qual lhe foi ofertada
transação penal, que foi aceita.
Reputam que "o procedimento levado a cabo pelo Juízo Eleitoral de Clevelândia,
, pugnando pela concessão do
respeitosamente, está eivado de ilegalidades"
habeas corpus
com base nas seguintes considerações:
(i) a conduta seria atípica, uma vez que não houve a entrega de santinhos por
Sérgio, mas sim o pedido por parte de Valmir, tratando-se de fato incontroverso;
(ii) não houve delimitação do fato pelo autor da ação penal, que somente tomou
conhecimento dos fatos no dia da audiência, não tendo sequer a oportunidade de requerer o
arquivamento do inquérito, o que viola o devido processo legal; e
(iii) houve quebra da imparcialidade judicial, uma vez que o juiz que deu voz de
prisão ao paciente foi o mesmo que homologou a transação penal, invocando o artigo 252,
inciso II, do CPP.
Sucessivamente, na hipótese de rejeição da pretensão, pedem a redução da
carga sancionatória, uma vez que a fixação da prestação de serviços à comunidade por um
ano, à razão de cinco horas semanais, é muito pesada para a conduta imputada ao paciente,
qual seja, a entrega de santinho a um único eleitor.
Os pedidos veiculados não prosperam.
Inicialmente, mister registrar que, apesar do enorme lapso temporal decorrido, o
interesse juridicamente relevante remanesce íntegro, uma vez que, consoante as informações
prestadas pelo juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, o paciente ainda não
cumpriu integralmente as condições firmadas na transação penal, ainda que faltem poucos dias
de serviços comunitários a adimplir.
No caso concreto, consta da Notícia-Crime que, no dia do pleito, 07/10/2018, o
juiz eleitoral, no exercício do poder-dever de polícia, presenciou o paciente passando
“santinhos” a um eleitor próximo a locais de votação, determinando sua prisão em flagrante por
entender que havia fortes indícios da prática da propaganda de boca de urna. O fato está
assim descrito no boletim de ocorrência nº 2018/1139576 (id. 1902566, fl. 04):
O tipo penal correspondente encontra-se assim previsto na Lei nº 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 5º
, puníveis com detenção, de seis meses a um
Constituem crimes, no dia da eleição
ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa
n o
va l o r
d e
ci n co
m i l
a
q u i n ze
m i l
U FI R:
(
.
.
.
)
II - a arregimentação de eleitor ou
; (Redação dada pela Lei
a propaganda de boca de urna
n º
1 1 . 3 0 0 ,
d e
2 0 0 6 )
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O bem jurídico tutelado por essa disposição vem a ser a liberdade de voto contra
influência indevida de terceiros, sejam candidatos ou não.
Na doutrina de Suzana de Camargo Gomes:
A norma penal está, no caso, resguardando a liberdade do eleitor de votar sem sofrer
qualquer constrangimento, pelo que, no dia da eleição, é vedada a propaganda eleitoral
.
Assim, não podem ser realizados comícios ou carreatas ou ser utilizados alto-falantes com a
finalidade de difundir nomes de candidatos ou partidos, nem mesmo apresentadas propostas
de campanha, como também não podem ser levadas a efeito práticas tendentes a
arregimentar ou aliciar eleitores, ou realizar a chamada propaganda de 'boca-de-urna',
condutas essas que se revelam não só pela promoção de reuniões e formação de grupos de
pessoas com fins eleitorais, mas inclusive pela
, de volantes aos
distribuição de impressos
eleitores, ou, ainda, podem consistir no comportamento de abordar, de tentar persuadir,
convencer o eleitor a votar em determinado candidato ou partido, no dia da eleição.
[GOMES, Suzana de Camargo.
- 3ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo:
Crimes Eleitorais
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 203, não destacado no original]
Configura-se em tipo legal de ação múltipla, posto que contêm vários núcleos,
sendo que, interessa ao feito o constante do inciso II.
A propaganda de boca de urna refere-se à divulgação da candidatura e/ou à
exaltação das qualidades de um determinado candidato, o que pode ser feito de diversas
maneiras, como a distribuição de santinhos ou divulgação das propostas de campanha, sempre
no entorno dos locais de votação.
Por fim, a redação do referido tipo penal revela tratar-se de crime de mera
conduta, ou seja, consuma-se com a mera realização dolosa da ação prevista.
Ao meu sentir, tal circunstância afasta, ao menos para os estreitos limites de
cognição do
, a hipótese alegada da
.
habeas corpus
atipicidade da conduta
Antes da audiência preliminar, foram tomados os depoimentos próprios da
autuação do flagrante. Dessa forma, apenas com a dilação probatória e o aprofundamento das
investigações, com coleta de outras provas e testemunhos, é que seria possível afastar ou não
os elementos que configuram o crime.

A partir desses elementos informativos, restou incontroverso que o paciente se
encontrava nas proximidades de local de votação e que entregou a um eleitor impresso com
propaganda do candidato Anibelli Neto, como se extrai dos depoimentos prestados à
autoridade policial (id. 1902566):
(...) Por volta das 14 hr e 30 min, da tada de hoje, 07 de outubro de 2018, dia das eleições,
por SOLICITAÇÃO do juiz de eleitoral, Sr. Gabriel Ribeiro de Souza Lima, essa equipe foi até
o Colégio Eleitoral localizado na Rua Liberdade, nº 415 - Centro (Colégio Estadual João XXIII)
uma vez que no local o imputado SERGIO LUIZ RIBEIRO foi flagrado praticando o crime de
"Boca de Urna", mais especificamente, estaria distribuindo "santinhos" do canditadio a
Deputado Estudual "Anibelli Neto". No local, por ordem do Juiz Eleitoral, a equipe deu voz de
prisão a pessoa de Segio. Em tempo, observo também que foi encaminhado como
testemunha a pessoa que recebeu tal propaganda eleitoral, VALMIR ROSA MOREIRA DA
S I L V A .
( . . . )
[Diego Crystian Villani, policial militar que atendeu a ocorrência, fls. 09/10]
(...) Com relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2018/1139576, o depoente
esclarece que no dia 07/10/2018, por volta das 14 hrs e 30 minutos, estaria passando em
frente ao Colégio Eleitoral (...) quando o depoente visualizou o senhor SERGIO LUIZ
RIBEIRO, o qual estava com um veículo estacionado próximo ao Colegio. QUE então o
depoente se aproximou de Sergio, e pediu um "Santinho", uma vez que até no momento o
depoente não tinha certeza para quem iria votar. QUE Sergio, não lhe ofereceu o "santinho" e
que o depoente que pegou. QUE não tinha combinado nada com Sergio, e que apenas o
depoente pediu o santinho para o mesmo, pois não sabia em quem iria votar. (...)
[Valmir Rosa Moreira da Silva, pessoa que recebeu os santinhos, fls. 12/13]
(...) Com relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2018/1139576, o depoente
esclarece queno dia 07/10/2018, por volta das 14 hrs e 30 minutos, estacionou seu veículo
próximo ao Colégio Estadual João XXIII, o qual é um dos locais de votação desta cidade.
QUE então o senhor VALMIR ROSA MOREIRA DA SILVA, se aproximou do declarante e
pediu que queria votar, e então o declarante entregou quatro "Santinhos", o qual apresenta
quatro candidatos, entre eles: Deputado Estadual "Anibelli Neto", candidato a Deputado
Federal "Rossi", candidato a Senador "Requião" e Governador "João Arruda". QUE o
declarante não conhecia Valmir, mas acredita que o mesmo conhece o declarante. QUE o
declarante nega que estaria fazendo "Boca de Urna" em frente ao Colégio Estadual João
XXIII, pois o mesmo teria acabado de chegar ao local.
(...)
[Sérgio Luiz Ribeiro, paciente, fls. 15 do id. 1902566 e 01 do id. 1902616]
Como se verifica desses elementos, havia justa causa para a propositura de uma
ação penal, uma vez que havia plena identificação da autoria e fortes indícios de materialidade
do delito de boca de urna.
Inadequada, portanto, a avaliação desses elementos informativos na estreita via
do
, que não permite acurado exame probatório, entendimento consolidado em
habeas corpus
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. PRETENSÃO. TRANCAMENTO. AÇÃO
PENAL. CALÚNIA ELEITORAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL. ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA.
I M P R O C E D Ê N C I A .
1. Não procede a alegada inépcia da denúncia, pois foram atendidos os requisitos exigidos
pelo art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido identificados, em tese, o fato delituoso e
as suas respectivas circunstâncias, com a correspondente tipificação, a viabilizar o exercício
d o
c o n t r a d i t ó r i o
e
d a
a m p l a
d e f e s a .
2. Não se pode reconhecer, de pronto, a atipicidade da conduta imputada à paciente. A
análise acerca da prática ou não do crime do art. 324 do Código Eleitoral pela paciente deve
ser feita no curso da ação penal, e não em habeas corpus, cuja natureza não permite exame
a p r o f u n d a d o
d a s
p r o v a s .
3. A denúncia deve indicar indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a
apresentação de prova robusta acerca da prática do delito.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo indícios de autoria e materialidade do
, sobretudo porque,
delito, não se deve admitir o trancamento da ação
apenas mediante a
colheita de provas e a instrução processual, será possível discutir a fundo a materialidade e
.
a u t o r i a
d o
d e l i t o
Recurso
ordinário
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso em Habeas Corpus nº 060005355, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 18/10/2018, não
destacado no original]
Não se olvide, ainda, que caso o paciente não tivesse firmado a transação penal,
a critério do Ministério Público Eleitoral poderiam ser colhidas outras provas, como por exemplo
a oitiva do magistrado como testemunha ocular dos eventos, a requisição de eventuais
câmeras de vigilância existentes e a identificação de outras testemunhas, sendo
despropositado cogitar que eventual ação penal seria instruída exclusivamente com aquelas
elementos indiciários ou que o depoimento do paciente teria força probatória absoluta,
tornando - na visão dos impetrantes - "incontroverso" que as ações se deram conforme narrou.
Também não se sustentam as alegações de
.
nulidade do procedimento
Em que pese a abalizada doutrina narrada na exordial, segundo a qual o
oferecimento da transação deve conter duas partes, tal entendimento não encontra respaldo na
Lei 9.099/95, em especial na Seção II do seu Capítulo III, que trata da fase preliminar de
apuração dos ilícitos de menor potencial ofensivo:
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo
e a
circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato
vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
(
.
.
.
)
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização
erá designada data próxima
s
imediata da audiência preliminar,
, da qual ambos sairão
c
i
e
n
t
e
s
.
(
.
.
.
)
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do
e a vítima e, se possível, o
Ministério Público, o autor do fato
responsável civil,
, o Juiz
acompanhados por seus advogados
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação
da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal

pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
.
direitos ou multas, a ser especificada na proposta
(
.
.
.
)
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será
.
submetida
à
apreciação
do
Juiz
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
, que não
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação
referida no art. 82 desta Lei.
Como disciplinado claramente na norma, a autoridade policial conduzirá o autor
do fato à presença do juiz, de modo que daí decorre ser absolutamente regular o fato de o
representante do Ministério Público Eleitoral somente ser informado do ocorrido no momento
da audiência.
Da mesma forma, é previsto expressamente que a audiência deve ocorrer,
preferencialmente, no mesmo dia ou, não sendo possível, em "data próxima", sendo absurda a
insinuação, contida na inicial, de que haveria alguma irregularidade pelo fato de o juiz ter
designado a audiência para dali a dois dias.
Não sendo papel do juiz arvorar-se na posição de legislador positivo para
imposição de requisitos não dispostos em lei, tem-se por inexistente qualquer irregularidade
procedimental.
Ademais, é extreme de dúvida que, quando da realização da audiência preliminar,
o paciente tinha pleno e consciente entendimento do fato pelo qual estava sendo investigado,
inclusive já havia apresentado sua versão perante a autoridade policial, o que afasta qualquer
alegação de prejuízo à defesa.
Relevante também, que o paciente foi assistido por advogado na solenidade,
aceitando a proposta de transação, inexistindo naquela ocasião, qualquer arguição de nulidade
do procedimento.
Por derradeiro, os impetrantes alegam haver
que homologou
nulidade da decisão
a transação penal, firmada pelo mesmo juiz que deu voz de prisão em flagrante ao paciente,
violando o princípio da imparcialidade.
Convém lembrar aqui que o juiz eleitoral é constitucionalmente investido de quatro
funções: administrativa, jurisdicional, consultiva e normativa. O exercício da função
administrativa - poder de polícia - não retira do magistrado a função jurisdicional.
Ainda que assim não fosse, o STF reconheceu, em sede de repercussão geral, a
natureza apenas
da mencionada decisão, sem qualquer juízo sobre a
homologatória
responsabilidade criminal do aceitante (RE 795567, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJE
09/09/2015). Recentemente, a 1ª Turma da Suprema Corte reafirmou esse entendimento:

TRANSAÇÃO PENAL – SENTENÇA – NATUREZA. A sentença mediante a qual homologada
transação penal não tem natureza condenatória. Precedente: recurso extraordinário nº
795.567, Pleno, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9
d e
s e t e m b r o
d e
2 0 1 5 .
[STF, 1ª Turma, 2º AgR no RE com Agravo, rel. min. Marco Aurélio, DJE 15/05/2020]
Nesse contexto, considerando a fase ainda investigativa de caráter inquisitivo em
que se encontra a notícia-crime, a mera homologação do acordo firmado entre o Ministério
Público Eleitoral e o paciente, ainda que superando a fundamentação anterior, contemplaria a
neutralidade do juiz.
Anota-se, por oportuno, que eventual insurgência contra a homologação da
transação penal poderia ser solucionada pelo paciente por dois caminhos: judicial, com a
interposição do recurso previsto no § 5º do artigo 76 da Lei nº 9.099/95, ou pessoal,
recusando-se a cumprir os seus termos, o que levaria à rescisão da transação penal e
consequente retomada da investigação e/ou oferecimento da ação penal, na forma do artigo 77
e seguintes do mesmo diploma.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, DENEGO o
, por não
habeas corpus
se encontrar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer restrição ilegítima à sua liberdade de
locomoção.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0600102-56.2019.6.16.0000 - Clevelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PACIENTE: SERGIO LUIZ RIBEIRO -
IMPETRANTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES -
IMPETRADO: JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL - IMPETRADO: GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA
LIMA - IMPETRADO: FERNANDO SOUZA VERANO PONTES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.05.2021.